Tribunal: TJBA
Processo: 8000214-20.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000214-20.2024.8.05.0155 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): CAMILA RIBEIRO FERNANDES AMPARO APELADO: GILDETE SILVA DA CRUZ Advogado(s):GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA, RENNE DANTAS DE CERQUEIRA, CLAUDIO SANTANA PEIXOTO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO OU SALÁRIO-BASE. ART. 9-A, § 3.º, DA LEI N.º 11.350/2006. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PAGAMENTO HABITUAL PELO ENTE PÚBLICO. REFLEXOS LEGAIS DEVIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO MAJORADOS POR JÁ ATINGIREM O TETO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, objetivando a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade do salário-mínimo para o vencimento/salário-base, com o consequente pagamento retroativo das diferenças apuradas e seus reflexos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do adicional de insalubridade devido à apelada deve incidir sobre o salário-mínimo nacional ou sobre o seu vencimento/salário-base; (ii) estabelecer a necessidade de produção de laudo pericial para a manutenção do pagamento; e (iii) determinar a legitimidade dos reflexos sobre outras verbas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autonomia legislativa municipal cede espaço à competência da União para dispor sobre as bases salariais dos Agentes Comunitários de Saúde, conforme expressa autorização constitucional (CF/1988, art. 198, § 5.º). 4. O legislador federal, por meio da Lei n.º 13.342/2016, impôs o vencimento ou salário-base como indexador para o cômputo do adicional de insalubridade da categoria (art. 9.º-A, § 3.º, da Lei n.º 11.350/2006). 5. A Súmula Vinculante n.º 4 do STF proíbe expressamente a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. 6. A exigência de laudo pericial é descabida no caso concreto, uma vez que o próprio ente público já reconhece administrativamente a insalubridade ao efetuar o pagamento mensal da verba, caracterizando o pedido de perícia uma violação à proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 7. Sendo o adicional de insalubridade uma verba habitual e de natureza remuneratória, são inafastáveis os reflexos legais postulados sobre as demais parcelas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais não majorados, a fim de respeitar o limite máximo de 20% (vinte por cento) já fixado pelo juízo de origem. Tese de julgamento: 1. O adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, sendo vedada a sua vinculação ao salário-mínimo. 2. É dispensável a exigência de laudo pericial prévio para a comprovação de labor insalubre quando o ente público já efetua o pagamento habitual da parcela na via administrativa. 3. O adicional de insalubridade, dada sua natureza habitual e remuneratória, gera reflexos legais sobre o 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional e horas extras. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, I, e 198, § 5º; Lei n.º 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º; Lei n.º 13.342/2016; Lei Municipal n.º 150/2007, art. 12; Lei Municipal n.º 352/2019; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n.º 4; TJ-BA, Apelação n.º 05033998520188050146, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, pub. 23.02.2023; TJ-BA, Reexame Necessário n.º 80042404020238050044, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, pub. 23.09.2025; TJ-BA, Apelação n.º 80002032520178050223, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, pub. 20.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000214-20.2024.8.05.0155, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE MACARANI e como apelada GILDETE SILVA DA CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26